Tribunal: TJMT
Processo: 1012538-47.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012538-47.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), WEDERSON MARQUES DOS SANTOS (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1012538-47.2022.8.11.0000

EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 –

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – FUNDADA RAZÕES DEMONSTRADAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO –

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS INVIÁVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO

CRIME

E A AUTORIA DELITIVA –

TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO INCIDÊNCIA ANTE A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ENFRENTADA, INCLUSIVE EM SEDE RECURSAL – CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS – CAUSA DE DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO EVIDENCIADA – AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE,

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

São válidas as provas obtidas na busca domiciliar quando presente a fundada razão, consistente na afirmação de usuário, – que foi flagrado pelos policiais saindo da residência do réu com o entorpecente —,

que

admitiu tê-lo comprado

no local,

individualizou, inclusive,

o vendedor

pela cicatriz que tinha no braço.

“Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para, esse específico fim, a quantidade de droga apreendida”
(STJ, AgRg no RHC n. 163.579/SP).

Apresenta-se impertinente o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei n. 11.343/2006, quando

as provas produzidas evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“A reincidência, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário”
(STJ, AgRg no HC n. 468.578/MG).

A revisão criminal não se presta a rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, máxime quando a sentença condenatória está alicerçada em provas fortes e harmônicas obtidas ao longo da instrução processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1012538-47.2022.8.11.0000

REQUERENTE:
WEDERSON MARQUES DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Pedido de revisão criminal justificada no art. 621, incisos I, do Código de Processo Penal, aforada por Wederson Marques dos Santos, objetivando rever condenação proveniente da ação penal n.
0004089-81.2017.8.11.0004
, em que lhe foi imposta a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, por infração ao art.
33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Em suas razões, assevera, que: 1) deve ser absolvido, pois não foram produzidas provas idôneas da materialidade delitiva, notadamente porque inexistia justa causa para a busca domiciliar; 2) a conduta deve ser considerada atípica, por incidência do princípio da insignificância ou desclassificada para a do art. 28 da Lei de Drogas; 3) tem direito ao tráfico privilegiado, pois ‘não é reincidente específico’ (Id.
133157155 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência do pedido (Id.
133744653 - Pág. 1-5).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1012538-47.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei n. 11.343/2006), e a denúncia descreveu a conduta delitiva, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 17 de fevereiro de 2017, por volta de 10h20min, o denunciado foi flagrado por uma guarnição da Polícia Militar, mantendo em depósito, em sua residência situada na Av. Perimetral, Bairro São José, próximo ao bar 100 Comentários, nesta cidade, bem como, fornecendo para comercialização três porções de Cannabis saliva L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 1,730g (um grama, setecentos e trinta miligramas) e uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 0,315 g (trezentos e quinze miligramas), logo após ter fornecido uma porção daquela substância ao usuário Edson; substâncias estas destinadas à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 27/30-IP).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado vislumbra-se que, no dia do fato, investigadores da polícia civil estavam realizando a operação denominada "Bairro Seguro", no bairro São José, quando abordaram um usuário (Edson), o qual estava com duas porções de substâncias entorpecentes e afirmou tê-las adquirido na sobredita residência, relatando, ainda, as características físicas de quem lhe vendeu as referidas substâncias, ocasião em que os policiais deslocaram-se até a aludida moradia e, no interior desta, efetuaram a prisão do acusado, bem como de dois cigarros de maconha e a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em espécie, evidenciando-se o comércio de substâncias entorpecentes naquele local.

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, negou a mercancia de entorpecente, afirmando que seu irmão, menor de idade, Wemerson, era o dono da droga apreendida, e que a quantia encontrada em sua posse é proveniente de serviços prestados como pintor (fis. 12/14-IP), versão esta confirmada pelo adolescente Wemerson, que assumiu a autoria delitiva (fis. 36) em evidente contradição com as provas produzidas.

Insta salientar que o denunciado possui condenação definitiva nesta comarca, sendo, portanto, reincidente (PEP 214524). [...]

(Id.
133157166 - pág. 2-5).

O laudo de constatação n. 300.2.04.2017.002333-01 (Id.
133157167 - pág. 58-62) e o laudo pericial n. 3.14.2017.33920-01 (Id. 133157167 - pág. 2120214) atestaram positivo para maconha e cocaína
.

A defesa sustenta que a apreensão da droga é nula, pois, em seu entender, a busca domiciliar “
se deu após os policiais civis efetuarem realização de busca pessoal um usuário (sem qualquer fundada suspeita justificada) que supostamente teria dito ter adquirido droga na residência do paciente, [o que] não foi confirmado em juízo
” (sic) (Id. 133157155 - pág. 2).

Conquanto apresente o argumento na forma de preliminar, pretende, de fato, a
absolvição
, com base na ausência de materialidade delitiva, o que demanda minuciosa análise de fatos e provas.

Assim sendo, a tese será enfrentada no mérito recursal.

Não é caso de procedência da revisional.

A busca domiciliar ocorreu durante a
operação denominada "Bairro Seguro", depois que os investigadores presenciaram Edson Pereira da Silva saindo da residência do réu. Na abordagem, contataram que ele trazia consigo uma porção de maconha e outra de pasta-base de cocaína, oportunidade em que confirmou que adquiriu as drogas no local. Além disso, individualizou o vendedor pela cicatriz que tinha no braço.

Diante disso, foram à residência do réu e localizaram outras substâncias ilícitas, além da quantia que Edson informou ter pago a ele.

As circunstâncias do flagrante exsurgem no conjunto probatório.

Na fase inquisitorial, Gilberto dos Santos declarou:

Que o depoente é investigador de polícia lotado na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças-MT;
Que na data de hoje estava participando da operação integrada com a Polícia Militar denominada ‘Bairro Seguro’, quando na Av. Perimetral, nesta cidade,
avistou um indivíduo saindo de uma casa
; Que o mesmo afirmou que chamava-se Edson; Que o abordaram e encontraram com o mesmo uma (01) porção aparentelado ser maconha e uma (01) porção aparentando ser pasta-base, e indagado a respeito, o mesmo disse que tinha comprado naquele momento ali aproximo; Que descreveu ainda as características físicas da pessoa que vendeu para ele, como sendo um indivíduo de cor branca, estatura mediana
;
Que foram até a residência que tinham visto ele saindo e lá localizaram o dinheiro que Edson afirmou ter pago pela substância entorpecente, R$ 22,00 (vinte e dois reais em espécie, sendo uma (01) nota de R$ 10,00 (dez reais), duas (02) notas de R$ 5,00 (cinco reais) e uma (uma) nota de R$ 2,00 (dois reais), e dois (02) cigarros aparentando ser maconha;
Que no local havia três pessoas, entre elas uma individuo com as características físicas descritas por Edson; Que o referido individuo identificou-se como Wederson; Que as outras duas pessoas eram menores de idade [...]
(Id.
133157167 - pág. 9-11).

O depoimento de Aurélio Dourados Barros foi no mesmo sentido (Id.
133157167 - pág. 15-17).

A narrativa de Edson Pereira da Silva corroborou o relato dos policiais:

Que é usuário de drogas do tipo maconha há, aproximadamente, vinte anos; Que perguntado sobre seu passado pregresso, disse nunca ter cometido nenhum ilícito penal;
Que perguntado sobre a propriedade de (01) porção de substância aparentando ser maconha e de (01) uma porção de substância aparentando ser pasta-base de cocaína, as quais estavam em sua mão direita quando foi abordado por policiais civil e militares, na Operação Integrada Bairro Seguro, corrida nesta data; Disse que adquiriu no Bairro São José, na Rua Perimetral, na casa de um rapaz branco, com mais ou menos 1.70 cm, magro,
que tem cicatrizes de queimadura em um dos braços
, não recordo no momento em qual dos braços
; Que não sabe informar o nome desse rapaz e que foi a primeira vez que foi até lá comprar entorpecentes para seu uso; Que é usuário há muito tempo, ficou sabendo que naquele local ‘era boca de fumo’ e por isso foi até lá;
Que afirma que quando estava acabando de sair da casa onde tinha comprado os entorpecentes viu os policiais na frente da casa e rapidamente jogou as porções de droga no chão, bem próximo de onde estava, mas como os policiais viram que ele tinha jogado a droga no chão, o abordaram; Que pagou pelos entorpecentes o valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais), sendo uma nota de dez, duas notas de cinco e uma nota de dois;
Que sabe que fazer uso de entorpecente é uma contravenção penal, mas como é usuário há muito tempo, não consegue se libertar desse vício;
Que como os policiais estavam a procura do rapaz que lhe vendeu as drogas, adentraram na residência dele e encontraram o dinheiro que o declarante tinha acabado de dar ao rapaz com a compra da droga
[...]
(Id.
133157167 - pág. 19-21).

Na instrução processual, as declarações de Aurélio Dourado Barros foram esclarecedoras:

MP: [...] o senhor participou da equipe que ficou encarregada de ir até a residência do acusado, de apreender ali material ilícito?

T: Sim, no dia estávamos participando de uma operação integrada com a Polícia Militar, estava passando e vimos o usuário Edson, estava saindo da casa dele; a gente já conhecia ali, que tinha outras ‘incidências’ que ele vendia, já tinha informação que vendia droga, né?, resolvemos abordar o Edson, abordamos ele, ele jogou a droga, estava com duas porções
,
uma de maconha, uma análoga, acho que pasta-base, aí ele falou que teria comprado do menino, do Wederson, deu as características dele; como estava próximo ali já fomos lá e encontramos ele na casa dele.

MP: E aí, além do Wederson havia mais quem na casa?

T: Tinha mais, no momento falou que era esposa dele, e o irmão dele só, os dois são menores, né?

MP: O Edson repassou as características e depois ele confirmou, após ter sido preso [...]?

T: Sim, confirmou, deu até os valores que ele teria comprado lá, adquirido a droga por vinte e dois reais, deu até [...], uma nota de dez, duas de cinco e uma de dois reais.

MP: E esse dinheiro foi localizado lá?

T: Sim, foi apreendido, deve estar constando aí, depositado [...].

MP: [...] o senhor falou que já tinha conhecimento, consta aqui que ele é reincidente, além dessa, o senhor participou de outras operações envolvendo ele, de outras investigações?

T: Ele já era conhecido doutora, a gente já abordou ele em outras ocasiões, né?, mas prender ele, participação na prisão anterior dele eu não participei, mas ele tinha recentemente saído, ele mesmo nos confessou ali no momento que teria saído, seria egresso do sistema prisional menos de um mês, se não me engano, mas ele é bem conhecido, já era conhecido, tanto ele como o irmão dele, ali era comumente ter esse probleminha de pessoa sempre denunciando que lá estava fazendo esse tráfico.

MP: O irmão dele é o menor, é o Wemerson?

T: Chama ele de Willian, mas é esse nome.

MP: Wemerson Mateus?

T: Hunrum.

[...]

Juíza: [...] o senhor falou que quando abordaram o usuário, ele jogou a droga no chão?

T: Sim, o Edson.

Juíza: Aí vocês pegaram a droga, aí ele resolveu falar?

T: Sim, ele já deu, falou que teria comprado, indagou ele naquele momento ali, deu as características do Wederson, né?

Juíza: Certo [...], pagou quanto na droga, vinte e cinco?

T: Vinte e dois reais, uma nota de dez, duas de cinco e uma de dois reais, foram apreendidas e estava em poder do Wederson, na casa dele. [...]
(Id. 133184156)

Gilberto dos Santos ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP: [...] o senhor participou dessa guarnição da Polícia Militar que abordou o usuário que teria saído da residência do acusado, quais as providências que ficou ao encargo do senhor adotar?

T: Nós estávamos em uma operação conjunta com a Polícia Civil e foi visto um cidadão ali próximo da residência que foi abordado o senhor ali, junto desse cidadão que foi abordado, que é supostamente usuário, falou que tinha comprado a droga dele por vinte e dois reais.

MP: Então foi abordada uma pessoa nas proximidades da casa do acusado e foi encontrada com ele a droga?

T: Foi, foi localizado.

MP: E foi localizada a droga e ele afirmou que havia adquirido na residência ali, que ele indicou do acusado?

T: Sim, disse que era um rapaz de estatura mediana, branco, que passou para ele pelo vidro quebrado da porta
.

MP: Aí os senhores de imediato foram até a residência?

T: Fomos, a Polícia Militar e a Polícia Civil, fomos para a residência.

MP: Chegando no local foi encontrado outras pessoas ou só ele estava?

T: Outras pessoas, um sendo o irmão dele, e outra falou que era namorada dele.

MP: E naquele momento na residência dele, na residência dele foi localizada mais droga?

T: Foi localizado dois cigarros de maconha, aparentemente de maconha, pronto para consumo.

MP: O senhor se recorda se foi o senhor que apreendeu esses cigarros, onde que teria sido apreendido?

T: Sim, fui eu que localizei em um armário na cozinha [...], no cantinho do armário, passando a mão assim, foi localizado.

MP: Naquele momento ele deu alguma justificativa ou ele não falou nada o acusado?

T: Eles sempre... Tentou negar que ele tinha vendido, mas o suposto usuário falou que tinha comprado realmente dele
.

MP: Anteriormente já havia chegado alguma informação ali para a Polícia Civil acerca de comércio de drogas naquela casa?

T: Para a Polícia Civil, para mim assim, nossa equipe que estava na rua não, mas pela Polícia Militar sim.

MP: E aí o senhor foi informado por aquela equipe da Polícia Militar, que deu apoio ali, em adentrar na residência?

T: Sim.

MP: E as informações que a Polícia Militar repassou foram quais policial?

T: Que ali era ponto de droga, de venda.

MP: Eles tiveram, eles chegaram a afirmar se já estavam monitorando ali, se tiveram informação [...]?

T: Informação de populares.

MP: O senhor já conhecia anteriormente o acusado?

T: Não.

MP: Tem mais algum detalhe que o senhor considera importante contar aqui para nós?

T: Não, é isso aí que foi passado aí [...], só isso mesmo.

MP: Posteriormente essa pessoa que havia adquirido droga lá na casa dele foi ouvida lá na polícia, né?

T: No do flagrante sim.

MP: Foi, né?

T: Sim.

MP: É o Edson?

T: Não recordo o nome dele.

[...]

Defesa: O senhor abordou o usuário, ele estava próximo da residência?

T: Próximo da residência.

Defesa: Estava próximo, estava há mais de uma quadra da residência?

T: Não senhor, uns cinquenta a setenta metros, não [...] exato a metragem da casa; era uma esquina, a casa é de esquina, estava próximo à esquina assim, que é no contorno próximo a casa dele
[...].

Defesa: E aí vocês perguntaram a origem, a proveniência da droga, onde ele tinha adquirido, é isso?

T: Isso.

Defesa: Após a revista pessoal ele indicou o acusado aqui presente pelo nome ou por características físicas?

T: Por características físicas.

Defesa: Ele não mencionou o nome [...]?

T: [...] ali era a primeira vez que ele tinha comprado droga ali.

Defesa: Era a primeira vez?

T: Isso, ali, segundo ele, né?

Defesa: Na casa estava o acusado e o irmão dele?

T: O irmão dele e uma menina.

Defesa: Uma menina, entendi. E como recaiu, aí pelas características físicas vocês entenderam, identificaram o acusado, que teria vendido a droga?

T: Sim, pela característica.

Defesa: O usuário não foi, não acompanhou vocês na diligência?

T: Ele estava próximo.

Defesa: Estava próximo?

T: Retiramos ele da residência, foi confirmado
, até o doutor Wilyney estava junto na operação.

Defesa: E lá, além dessa droga foi encontrado dinheiro?

T: O dinheiro estava próximo a eles [...], eram quatro peças a residência, a cozinha, a sala, estava na sala, o dele estava em poder dele.

Defesa: Ele mencionou se ele é usuário de drogas?

T: A maconha que estava enrolada lá no armário, que eu localizei, ele falou que era para o uso dele.

Defesa: Estava enrolada em formato de cigarro?

T: Sim, mas olhando assim, puxando a ficha criminal dele tem...

Defesa: Mas a parte da ficha criminal objetivamente, o que o senhor viu lá, a maconha que o senhor viu estava enrolada em formato de cigarro?

T: Sim senhor.

[...]

Juíza: [...] o senhor sabe, já tinha conhecimento do envolvimento dele com droga?

T: Eu particularmente doutora não tinha conhecimento, mas sempre que faz o flagrante é puxada toda a ficha criminal, então estava tráfico, uso, porte de munição restrita. [...]
(Id. 133157181).

Magna Márcia Duarte de Oliveira – testemunha arrolada pela defesa – nada sabia sobre os fatos; contudo, disse que: 1) o avô de Wederson é irmão de seu marido; 2) depois que ele saiu da cadeia o avisou para ‘ir para outro lugar’, porque os irmãos dele tinham transformado a casa em boca de fumo; 3) quem traficava e cometia furtos eram os irmãos do réu, sendo que até a nova prisão não sabia do envolvimento dele com drogas; 4) o réu é viciado desde quatorze ou quinze anos; 5) todos os irmãos têm características físicas semelhantes (Id. 133184172 e 133184173).

Ao reverso do que entende a defesa, havia fundadas razões para a busca domiciliar.

Além de existirem informações anteriores a respeito da traficância realizada na residência do réu, antes da revista, os policiais abordaram uma pessoa que trazia consigo duas porções de entorpecente.

Apesar de não saber precisar o nome do fornecedor, Edson Pereira da Silva confirmou que adquiriu os entorpecentes no local, de
“um rapaz branco, com mais ou menos 1.70 cm, magro,
que tem cicatrizes de queimadura em um dos braços
”.

O Boletim de Ocorrência n. 2017.57592 confirmou que Wederson
“tem uma cicatriz grande no braço esquerdo”
(Id.
133157167 - pág. 36).

A característica também foi explicitada por Wemerson Matheus Marques Fernandes, que asseverou que
“Wederson [que é seu irmão] possui uma queimadura no braço esquerdo”.

E nem se diga que a revista pessoal de Edson foi irregular.

O fato de ser visto saindo de conhecido ponto de droga, durante operação conjunta da Policia Civil e Militar, forneceu motivação suficiente para revistá-lo

(CPP, art. 240, § 2o).

Conquanto Edson não tenha sido ouvido em juízo [porque não foi localizado], certo é que os policiais que participaram da ocorrência descreveram, minuciosamente, as circunstâncias do flagrante.

Aurélio Dourado Barros esclareceu para o promotor de justiça que, no dia dos fatos, “
o usuário Edson estava saindo da casa dele; a gente já conhecia ali, que tinha outras ‘incidências’ que ele vendia, já tinha informação que vendia droga, né?, resolvemos abordar o Edson, abordamos ele, ele jogou a droga, estava com duas porções, uma de maconha, uma análoga, acho que pasta-base, aí ele falou que teria comprado do menino, do Wederson, deu as características dele; como estava próximo ali já fomos lá e encontramos ele na casa dele”.

Acrescentou que, depois que o réu foi preso, o usuário confirmou que ele se tratava da pessoa que lhe vendeu as drogas.

O investigador disse ainda que Edson “
deu até os valores que ele teria comprado lá, adquirido a droga por vinte e dois reais, deu até [...], uma nota de dez, duas de cinco e uma de dois reais”,
e que essa quantia
“estava em poder do Wederson, na casa dele”.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades,
“inexiste violação ao domicílio e, de consequência, nulidade das provas obtidas, quando presentes a fundada razão, consubstanciada na afirmação de usuário de que havia tentado comprar substância entorpecente na residência da apelante e de seu falecido companheiro” [...]
(TJ/MT, N.U 0006512-43.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Ao caso, aplicáveis ainda os seguintes julgados:

[...] 1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

2. Neste caso, policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando encontraram 77g de maconha no interior do veículo conduzido pelo ora agravante. Em seguida, os militares se dirigiram até o endereço residencial indicado por ele, onde foram encontrados oito pacotes contendo 379g de ecstasy, e cerca de 4kg de maconha, além de quase R$ 6 mil em espécie, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre vendas de entorpecentes.

3. Portanto, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar tanto a busca corporal quanto a domiciliar, de maneira que não se pode falar em ilicitude das provas obtidas a partir de tais diligências. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 729.576/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

[...] 1. A moldura fática delineada nas instâncias ordinária é de que a busca pessoal efetivada não decorreu exclusivamente de um mero nervosismo do corréu no momento da abordagem, como alegado na impetração, mas de todo um contexto que fundou a convicção dos policiais no sentido de fundada suspeita da prática de crime de tráfico de drogas, com especial destaque ao fato de que, com o corréu, ao ser interpelado ainda em via pública, foi apreendido com um tijolo de maconha supostamente adquirido do agravante.

2. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do HC n. 598.081/SP, assentou que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, cuja urgência em sua cessação demande ação imediata, definindo condições e procedimentos para o ingresso domiciliar sem autorização judicial, o que foi observado no caso em análise. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 688.825/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Destarte, subsiste a materialidade que justificou a condenação.

Tampouco se sustenta a alegada atipicidade material da conduta, por incidência do princípio da insignificância.

Consoante pacífico entendimento, “
não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para, esse específico fim, a quantidade de droga apreendida” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 163.579/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022).

As provas produzidas também inviabilizam a desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Apesar da pequena quantidade de drogas apreendida [
1,730g (um grama, setecentos e trinta miligramas) de maconha e 0,315 g (trezentos e quinze miligramas), de cocaína], as particularidades da conduta demonstraram a destinação comercial do produto.

De fato, o crime foi descoberto porque a polícia abordou um usuário que havia acabado de comprar drogas do réu.

A existência de provas bastante para sustentar a condenação nas sanções do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inclusive restou consignada na sentença, conforme registra o trecho transcrito:

Quanto à autoria delitiva, foram inquiridas testemunhas em juízo, que apontaram o réu como autor do delito.

Quando inquirido em juízo, a testemunha IPC Gilberto dos Santos relatou que participava de uma operação denominada “bairro seguro” realizada conjuntamente com a Polícia Militar nas proximidades da residência do acusado, quando foi visualizado um suposto usuário deixando o local e, por ser um local objeto de investigações anteriores envolvendo o tráfico de drogas, resolveram abordá-lo, sendo encontrada em sua posse duas porções de drogas (maconha e pasta base), as quais ele afirmou ter adquirido com o acusado pelo valor de R$ 22,00 (vinte e dois reais).

Em razão disso alega que foi realizada abordagem na residência, sendo encontradas no local mais duas porções de maconha, bem como o dinheiro que tinha acabado de ser entregue pelo usuário Edson Pereira da Silva, conforme trechos do depoimento prestado em juízo abaixo transcrito:

[...]

Ao ser ouvido também em juízo, o IPC Aurélio Dourado Barros, além de confirmar integralmente o depoimento da testemunha supramencionada, relatou ter o usuário Edson Pereira da Silva reconhecido o acusado como sendo a pessoa que lhe vendeu a droga, após este ter sido preso pela polícia:

[...]

Os depoimentos dos policiais inquiridos em juízo se mostraram harmônicos e hígidos, não tendo sido produzida nenhuma contraprova capaz de infirmá-los.

Nos termos do enunciado no 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015-TJMT, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Ao ser interrogado em juízo, o acusado negou ter vendido drogas ao usuário Edson Pereira da Silva, bem como afirmou que o entorpecente encontrado em sua casa seria destinada ao seu consumo pessoal.

Não obstante não tenha sido inquirido em juízo, o usuário Edson Pereira da Silva confirmou inquisitorialmente ter adquirido naquela residência as porções de drogas pelo valor de R$ 22,00 (vinte e dois) reais, sendo uma nota de dez reais, duas de cinco, e uma nota de dois, apontando como vendedor “um rapaz branco, com mais ou menos 1,70cm, magro e com cicatrizes de queimaduras em um dos braços”, bem como confirmou que o dinheiro encontrado na residência seria o que ele havia entregado pela droga.

O termo de apreensão de fl. 22, aponta como apreendida na residência do acusado a exata quantia que o usuário afirmou ter pago pelas porções de drogas.

Deste modo, resta claro que a negativa do acusado não encontra respaldo nos elementos de convicção produzidos, os quais convergem para a prática de tráfico de drogas.

Além disso, em consulta aos antecedentes criminais do imputado, detecta-se a existência de condenação anterior por tráfico, executada nos autos do executivo de pena de cód. 214524/ 1a Vara Criminal, extinto em 20.09.2018, pelo integral cumprimento da pena.

Por todos estes fatores, em sede do art. 28, § 2o, da Lei no. 11.343/06, em dissonância com a pretensão defensiva materializada em alegações finais, concluo pela prática do delito inserto no art. 33, caput, do mesmo diploma legal.

Assim, afasto o pleito subsidiário de desclassificação para o crime do art. 28, da Lei no. 11.343/06, considerando que o elemento subjetivo especial do referido tipo penal não restou cabalmente demonstrado, especialmente pelo contexto fático apresentado. [...]
(Id. 133157165 - Pág. 1-3).

No julgamento do apelo n. 0004089-81.2017.8.11.0004, ocorrido em 30-10-2019, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, também rechaçou o pedido de desclassificação,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
COLIMA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE DENOTAM A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS –

RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecentes quando as provas testemunhais, aliadas às circunstâncias do flagrante, culminam por certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do delito descrito no art. 33 da Lei de Tóxicos
.

Além disso, o voto condutor expôs os seguintes argumentos:

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada não merece reforma.

De início, cumpre destacar
que a
materialidade delitiva
encontra sólido lastro no Boletim de Ocorrência (id. 8525903), no Termo de Apreensão (id. 8525904), no Laudo de Constatação Preliminar (id. 8525908) e no Laudo Pericial Definitivo (id. 8526012).

Outrossim, no que concerne à autoria, a despeito das razões postas no apelo, constata-se que o conjunto fático-probatório descortina, a todas as luzes, o manejo dos entorpecentes pelo acusado para fins de mercancia.

Em seu interrogatório judicial, o acusado
Wederson Marques dos Santos
negou a prática delitiva, admitindo apenas a propriedade da droga a pretexto de consumo pessoal, e, por fim, afirmou que o ácido bórico e a balança de precisão não lhe pertenciam

[id. 7973644].

Sob perspectiva adversa, porém, o investigador da polícia civil
Aurélio Dourado Barros
,
ouvido em ambas as fases, narrou a diligência levada a efeito naquela data, afirmando que, em operação conjunta com a Polícia Militar, realizaram a abordagem do Sr. Edson e localizaram duas porções de entorpecentes (uma de maconha e outra de substância análoga a cocaína). Assenta que aludida pessoa indicou a residência do acusado como local que adquiriu os entorpecentes, descrevendo com minúcias as características do réu e, por fim, atestou que pagou R$ 22,00 (vinte e dois reais) em notas trocadas [uma cédula de dez reais, duas de cinco reais e uma de dois reais]. Consignou que, diante disso, busca domiciliar foi realizada, sendo apreendidos outros fragmentos de entorpecente no interior do imóvel e àquela importância de vinte e dois reais de posse do acusado [id. 8526030].

De forma harmônica, o policial civil Gilberto dos Santos,

ao ser ouvido em juízo, assinalou que:

[...]

De ver-se, portanto, que as circunstâncias em que se procedeu à prisão em flagrante, aliadas aos robustos depoimentos dos policiais que participaram das diligências e aos relatos do usuário de entorpecente, deixam patente o cometimento do ilícito.

Acentua-se, neste particular, que “os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos a sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 08 do TJMT).

Ademais, cumpre registrar, sumariamente, que ainda que se considere plausível a dependência química do acusado, temos que o uso de entorpecentes não nos permite concluir pelo afastamento do delito de tráfico, uma vez que a ordinária confusão entre o consumo e aquela atividade ilícita, meio consequencial e oportuno à mantença do vício infesto, conforme, de resto, sedimentado por esta Corte (Enunciado Orientativo n. 03 da Turma de Câmaras Reunidas).

Assim, verificando-se do conjunto probatório a prática do tráfico de entorpecentes pelo apelante, incensurável a decisão de primeiro grau.

Logo, nego provimento ao vertente recurso de apelação
.
[...]
(Id.
133157164 - pág. 2-4).

Por fim, no que se refere à causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, bem se sabe que ela demanda o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não se dedicar à atividade criminosa; 4) não integrar organização criminosa.

Como constou na sentença, ao cometer o crime em exame, o réu apresentava condenação definitiva anterior ao fato.

Embora o magistrado sentenciante, equivocadamente, tenha indicado que se referia a outro crime de tráfico, consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado demonstrou que o registro provém da ação penal n.
0000114-22.2015.8.11.0004, na qual o requerente foi condenado por infração ao art. 16 da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) (executivo de pena n. 0003677-82.2019.8.11.0004).

Independentemente, no Superior Tribunal de Justiça vigora o entendimento que “
a reincidência,
específica ou não
, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição de pena prevista § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 468.578/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 11/3/2019).

A par dos fundamentos invocados na exordial, certo é que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria as provas dos autos.

Aliás, quanto ao pedido de desclassificação, o que se observa no presente caso é a nítida intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas no primeiro e no segundo grau de jurisdição, o que não é compatível com a
s hipóteses de cabimento da revisão criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autorizou a revisão criminal, Carlos Roberto Barros Ceroni observa:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
(
Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81) (sem destaque no origina).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7a Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

E não destoa a jurisprudência:

[...] O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1339155/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019).

[...]
O art. 621 do Código de Processo Penal reza que a revisão criminal somente será admitida em se verificando ser a sentença condenatória contrária ao texto expresso de lei ou à evidência dos autos, se porventura fundar em depoimentos, exames e documentos falsos ou se descobrir prova nova da inocência ou circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena, sob pena de não conhecimento. A revisão criminal não comporta reexame de matéria já apreciada e decidida na sentença condenatória e ratificada pelo Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. Revisão criminal não conhecida. (
TJ/MT, REVISÃO CRIMINAL No 1004038-31.2018.8.11.0000. REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente
a revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022